Tribunal: TJMT
Processo: 1002687-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002687-81.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: EVERTON NASCIMENTO DA CRUZ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que na Ação de Mandado de Segurança no 1001868-19.2021.811.0053, deferiu a liminar para determinar a implantação imediata, do o benefício da ajuda de custo ao Agravado até ulterior deliberação.
Sustenta o Agravante ausência dos requisitos para concessão de medida liminar, que o Agravado não faz jus ao recebimento da referida verba pois da residência deste (Distrito de Varginha) até a Penitenciária Central do Estado (local para onde o servidor público foi removido) dista 25,7 Km, ou seja, menos de 30 (trinta) Km conforme exige a lei.
Afirma ainda a necessidade de dilação probatória.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo recursal.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.
Conforme estabelece a legislação estadual vigente, em caso de remoção de servidor público, este fará jus ao recebimento de uma verba denominada de ajuda de custo quando o servidor for movimentado de um Município para outro com mais de 30 (trinta) Km de distância, conforme dispõe o art. 21, §2o, II, da Lei Complementar Estadual no 389/2010, in verbis:
Art. 21 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.
(...)
§2° Não terá direito à ajuda de custo o servidor:
(...)
II - movimentado de um Município a outro cuja distância for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros.
No caso em tela, há muito dúvida acerca da real distância entre o a residência do Agravado e o local onde atualmente exerce o seu cargo, não sabendo ao certo se dista 26 Km, 28,8 Km ou ainda, 33,5 Km, conforme documentos anexados nos Id’s 118488472, 118488473 e 118754953.
Assim, tratando-se de verba indenizatória denominada de ajuda custo, o seu recebimento depende de exata adequação fática e situação jurídica em relação à previsão legal, pois, caso contrário, afastado estará o seu direito ao recebimento da vantagem, mormente em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, onde a prova deve ser pré constituída.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA. FUNCIONÁRIA PÚBLICA. REMOÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR. ARBITRAMENTO CORRETO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E AJUDA DE CUSTO. VERBAS INDEVIDAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria objetiva, exige a presença de uma conduta antijurídica potencialmente danosa (eventus damni) e de uma lesão efetiva, ou seja, o dano. 2. A remoção ou remanejamento do funcionário público de seu local de trabalho, mesmo que de forma imotivada, por si só, não constitui conduta antijurídica da Administração Pública capaz de gerar dano moral a ser reparado. 3. Todavia, se a transferência acarreta evidente violação à dignidade do funcionário, a indenização é devida. 4. O arbitramento da indenização deve ser pautado na proporcionalidade e razoabilidade. O valor corretamente arbitrado deve ser confirmado. 5. Ausente a comprovação do trabalho em condições insalubres, não há como deferir o adicional respectivo. 6. A indenização de ajuda de custo pressupõe uma adequação da situação jurídica funcional à previsão legal. A inadequação afasta o direito ao recebimento da vantagem. 7. Apelações cíveis conhecidas e não providas, mantido o acolhimento parcial da pretensão inicial. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0558.11.001548-1/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2015, publicação da súmula em 24/03/2015) (NEGRITEI)
Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC c/c art. 12, da Lei no 12.016/09.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora